Tribunal: TJDFT
Processo: 0740677-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. CONTRATO AD EXITUM. RESCISÃO PREMATURA PELO CLIENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. “Embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas.” (AgRg nos Edcl no Ag n. 770.849/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 9/6/2009, DJe 22/6/2009).
2. No caso dos autos, apesar da existência de contrato de prestação de serviços advocatícios, não se verifica sua exigibilidade, o que afasta a característica de título executivo extrajudicial, pois ainda não implementada a condição suspensiva do contrato, ou seja, o êxito na demanda.
3. Rescindido prematuramente o mandato judicial e ausente a exigibilidade do título judicial, remanesce interesse de agir do autor-advogado no arbitramento judicial dos honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.